Tribunal: STF
Processo: HC 238199
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de difamação e injúria. Alegada atipicidade das condutas. Decadência da representação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ingrid Silverio dos Santos e Nugri Bernardo de Campos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 889.928/SP (Doc. 4).



    Consta dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar suposta prática dos crimes de difamação e injúria, tipificados nos arts. 139 e 140 do Código Penal. Narra a inicial que, “segundo a autoridade policial, a infração teria sido praticada por INGRYD e NUGRI contra o juiz de direito WENDEL ALVES BRANCO, no exercício da defesa de acusado na Ação Penal n.º 1005453-52.2021.8.26.0024, que tramitou perante a comarca de Andradina (SP) e foi sentenciada pela suposta vítima”.



    No presente writ, a Defesa sustenta que o Superior Tribunal de Justiça submeteu os pacientes a novo constrangimento ilegal, pois “deixou de reconhecer duas patentes razões pelas quais a investigação deveria ser trancada: (i) a representação apresentada pela suposta vítima ocorreu de forma intempestiva; e (ii) os fatos tratados no inquérito são manifestamente atípicos e se encontram protegidos por imunidade material, o que, por si só, já seria suficiente para a concessão da ordem”. Alega, entretanto, que o juízo de primeiro grau acolheu manifestação ministerial e designou data para realização de audiência de proposta de transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/95).



    Requer, em medida liminar, a suspensão do Inquérito Policial n.º 1507235-59.2023.8.26.0576 e o cancelamento da audiência designada para o próximo dia 04.03.2024. No mérito, pugna pelo trancamento do inquérito policial.



    Extraio do ato dito coator:



    “(…)



    Inicialmente, confiram-se os excertos do julgado impugnado quanto aos pontos pertinentes (fls. 313-316):



    ‘Conforme consta, instaurou-se inquérito policial para apurar eventuais delitos de difamação e injúria, supostamente praticados pelos pacientes, advogados, contra a honra de Weldel Alves Branco, Juiz de Direito. 



    Segundo apurado, o ofendido, exercendo sua função junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Andradina, apreciou o mérito do Processo Criminal n. 1005453-52.2021.8.26.0024 e proferiu sentença condenatória em relação ao réu Lucas Gabriel Alves, representado pelos advogados ora pacientes. 



    Inconformados com a r. sentença, os pacientes opuseram Embargos de Declaração (fls. 55/63), que foram rejeitados (fl. 64). Em seguida, interpuseram recurso de Apelação (fls. 65/100) e, nas referidas peças, em tese, proferiram ofensas pessoais ao Juiz de Direito, dizendo que era “apoiador do ódio” (apelação); que, por desejo de pertencer ao Ministério Público, “profere sentença próxima do inquisitivismo penal”; que o Juiz de Direito está “envolvido com o militarismo da Comarca”, e que age com parcialidade, aplicando penas elevadas. Disseram, ainda, que o magistrado os ameaçou durante a audiência, dizendo que iria caçar a palavra dos causídicos; que o Juiz pratica ativismo judicial sem sentido e que discriminou o réu, na ação penal, em razão de sua origem, uma vez que se trata de mineiro. 



    Posteriormente, o magistrado foi designado para outra Comarca, tendo tomado conhecimento das supostas ofensas proferidas na apelação pelos pacientes no mês de outubro de 2022, quando informado por funcionários do cartório de que os advogados estavam lhe ofendendo no processo, ocasião em que ajuizou Ação de Indenização Cível (fls. 27/37) e no dia 19 de janeiro de 2023, encaminhou Ofício ao Delegado Seccional da Polícia de São José do Rio Preto (fl. 201), Comarca em que residem os investigados, ora pacientes, solicitando a instauração de Inquérito Policial para apurar a infração de crime contra a honra de funcionário público praticado pelos advogados, ora pacientes. 



    Instaurado e relatado o Inquérito Policial (fls. 132/134), o Ministério Público, entendendo praticada infração de menor potencial ofensivo e presentes os requisitos legais, formulou proposta de transação penal, acolhida pelo juízo ora impetrado, que designou audiência preliminar para o dia 04.3.2024. 



    Pois bem. Inicialmente, cumpre mencionar que a representação criminal prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução penal, o que, no caso, foi feito, tanto que instaurado o inquérito policial. 



    Frise-se, a suposta vítima encaminhou ofício à autoridade policial, no prazo de seis meses, contado do dia em que soube quem eram os autores do suposto delito contra a sua honra, solicitando a instauração de inquérito policial e juntando documentos. É evidente a intenção de processar os pacientes.



    E, embora a impetrante afirme que as ofensas já haviam sido proferidas nos embargos de declaração, recurso rejeitado pelo próprio ofendido, em data pretérita, não é possível afirmar a ocorrência da decadência, porquanto houve repetição, ao que consta, e em maior extensão, das ofensas nas razões do recurso de apelação, configurando fato novo, contra o qual o ofendido, ao tomar conhecimento, ajuizou ação cível de indenização e oficiou à autoridade policial, no prazo decadencial. 



    Além disso, a via estreita do Habeas Corpus se revela inadequada para adentrar na seara probatória e analisar, em juízo sumário e sem o devido processo legal, se as condutas, em tese, praticadas pelos pacientes foram ou não cometidas com animus injuriandi ou difamandi, extrapolando a imunidade prevista no artigo 142, inciso I, do Código Penal. 



    (...) 



    Na verdade, o que pretende a impetrante é uma análise do próprio mérito, que demanda produção de prova e acondicionamento de conduta, a serem enfrentadas em momento adequado, no juízo de conhecimento. Tal exercício, como cediço, é inviável na via apertada do Habeas Corpus. Apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, como a de inequívoca atipicidade da conduta ou manifesta extinção da punibilidade, se pode determinar o trancamento do inquérito policial ou da ação penal, situações não verificadas nos presentes autos. 



    Diante do exposto, denega-se a ordem.’



    Com relação à alegada decadência, mister salientar que o Superior Tribunal de Justiça compreende, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e de maneira pacífica, que a representação efetuada pela vítima dispensa formalidades e se considera válida desde que se verifique o desejo do ofendido na apuração dos fatos. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    (...)



    No caso concreto, destaque-se mais uma vez que o Tribunal de origem consignou a existência de representação formalizada pela vítima (fls. 313-314): 



    "... tendo tomado conhecimento das supostas ofensas proferidas na apelação pelos pacientes no mês de outubro de 2022, quando informado por funcionários do cartório de que os advogados estavam lhe ofendendo no processo, ocasião em que ajuizou Ação de Indenização Cível (fls. 27/37) e no dia 19 de janeiro de 2023, encaminhou Ofício ao Delegado Seccional da Polícia de São José do Rio Preto (fl. 201), Comarca em que residem os investigados, ora pacientes, solicitando a instauração de Inquérito Policial para apurar a infração de crime contra a honra de funcionário público praticado pelos advogados, ora pacientes." 



    Aduz a defesa que o Ministério Público entendeu pela inexistência de termo de representação nos autos. Eis o trecho da promoção ministerial a esse respeito (fl. 163): 



    ‘Na Portaria de fls. 5/6, o ilustre Delegado de Polícia mencionou que foi anexado aos autos o Termo de Representação da vítima WENDEL, no entanto, não localizei referido Termo, que possibilitaria analisar se a representação foi ofertada dentro do prazo decadencial de seis meses. 1 – Assim, para analisar a presença da condição de procedibilidade, requeiro o retorno dos autos à Delegacia de Polícia de origem, para que a ilustre Autoridade Policial providencie a juntada aos autos do Termo de Representação da vítima WENDEL’



    O fato de o membro ministerial não ter localizado o aludido termo nos autos não descaracteriza o fato de que a instância ordinária estabeleceu a premissa fática de que a ciência do magistrado quanto às ofensas proferidas na apelação ocorreu no mês de outubro de 2022. Outrossim, a instância de origem reputou como efetuada a representação no dia 19/01/2023, consoante os ditames exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois nessa data foi expedido documento oficial pela vítima à autoridade policial solicitando expressamente a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos. Registre-se que a eventual conclusão diversa das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto aos fatos e à existência do aludido ofício do ofendido demandaria revolvimento fático-probatório inviável em sede de habeas corpus. 



    Quanto à ventilada reiteração de ofensas em nova peça processual, a ensejar a contagem do prazo decadencial a partir da primeira peça na qual praticados os fatos em apuração, não se revela flagrante ilegalidade no acórdão ora impugnado, no sentido de que (fl. 314): 



    “E, embora a impetrante afirme que as ofensas já haviam sido proferidas nos embargos de declaração, recurso rejeitado pelo próprio ofendido, em data pretérita, não é possível afirmar a ocorrência da decadência, porquanto houve repetição, ao que consta, e em maior extensão, das ofensas nas razões do recurso de apelação, configurando fato novo, contra o qual o ofendido, ao tomar conhecimento, ajuizou ação cível de indenização e oficiou à autoridade policial, no prazo decadencial”.



    Tal situação difere da mencionada pela defesa no HC n. 563.125/AL, em que as supostas condutas teriam sido reproduzidas em sede de defesa administrativa quanto aos mesmos fatos em tese praticados em processo judicial. 



    No caso em foco, conforme se depreende da fundamentação exposta no julgado ora questionado, teriam sido irrogadas ofensas em embargos de declaração e, posteriormente, em maior extensão, novas ofensas teriam sido proferidas em face do magistrado nas razões do recurso de apelação, o que poderia configurar novo fato. 



    Caso acolhida a tese defensiva, ter-se-ia a situação processual em que, eventualmente praticado crime em uma peça processual, decorridos seis meses sem representação, as peças processuais subsequentes a esse período poderiam irrogar eventuais novas ofensas a um magistrado, pois estariam acobertadas pela decadência. Nesse prisma, não parece que a apresentação de mais uma peça processual distinta constitua o mesmo fato em tese delituoso. 



    No tocante à suposta atipicidade da conduta, cumpre destacar que o trancamento de procedimentos investigatórios ou inquérito policial somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, a inviabilidade da persecução penal. 



    Assim, a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. 



    Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em especial nos AgRg no RHC n. 178.583/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; RHC n. 155.784/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 9/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgRg no HC n. 776.399/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no RHC n. 174.523/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023. 



    Firmados esses pressupostos, o Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou que não seria possível analisar os pleitos da impetração porquanto o mérito demandaria análise de provas e fatos, cuja apreciação seria inviável por aquele Tribunal na via eleita. 



    Com efeito, o posicionamento está em consonância com o entendimento desta Corte de que não cabe análise de mérito em sede de habeas corpus. Dessarte, pelo mesmo motivo, fica, também, impedida esta Corte Superior de Justiça de proceder à sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, uma vez que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da atipicidade aqui apontada, como já frisado. 



    Portanto, ausente manifestação do Tribunal sobre essa questão de fundo também ora vindicada, incabível a análise do presente habeas corpus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância quanto ao ponto debatido, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise. 



    O Superior Tribunal de Justiça entende que, “como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta.” (AgRg no HC n. 813.772/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).



    Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 804.815/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 813.293/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023; e AgRg nos EDcl na PET no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.



    Desta feita, não vislumbra ilegalidade flagrante no acórdão impugnado. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    É o relatório. Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, tendo em vista que o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado, uma vez não esgotada a jurisdição no âmbito do Tribunal Superior. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator